Tribunal: STF
Processo: ARE 1407207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal – Grupo Jurisdicional de Uberaba do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no qual reconheceu a recorrida, policial militar, direito ao recebimento do abono de permanência a partir do momento em que completa 25 anos de tempo de serviço, haja vista que permaneceu na atividade.



    No recurso extraordinário (eDOC 7), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 1º; 5º XXXV e LV; 18; 25; 93, IX; 195, §5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Além disso, defende-se a ocorrência da prescrição. Quanto ao mérito, sustenta-se a competência do Estado-membro para organizar o serviço público local, bem como, a exigência de 30 anos de tempo de serviço para o recebimento do abono de permanência. Por fim, sustenta que o abono de permanência requerido pela recorrida não possui fundamento no art. 40, § 16, da CF/88.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339 da sistemática da repercussão geral, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Além disso, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Em relação ao prazo prescricional, ressalta-se que o Tribunal de origem ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/32), consignou que não restou decorrido o prazo prescricional. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DECRETO 20.910/32. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)”. (ARE-AgR 1.358.071, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2022)



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da recorrida ao recebimento o abono de permanência, nos seguintes termos:



    “A autora ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais em 3.8.1988, contando, portanto, mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço a partir de 3/8/2012, estando assegurada a sua transferência voluntária para o Quadro de Oficiais da Reserva Remunerada, em conformidade aos §§ 13 e 14, do art. 136, da Lei n. 5.301, de 16/10/1969 desde esta última data citada.



    A autora permaneceu na ativa até a data de 6/4/2014, tendo sido transferida para a reserva remunerada conforme publicação contida no Diário Oficial Minas Gerais n. 164, de 2/9/2015, BGPM n. 66, de 3/9/2015 e BGPM n. 75, de 6/10/2015, quando contava com 30 anos de serviço.



    O referido tempo é um dos requisitos para que a policial militar e as bombeiros militares poderem requerer a transferência para a reserva remunerada, conforme art. 136, § 3º, da Lei Estadual n 5.301/69.



    A sentença de (ID: 23436289) ACOLHEU a pretensão da autora para condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS a pagar a autora o abone de permanência reclamado (3/8/2012 a 6/4/2014), valor esse a ser apurado mediante simples cálculo aritmético, apresentado na fase de cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal das parcelas.



    (…)



    Ao analisar os presentes autos, verifico que de fato a autora faz jus ao abono de permanência no período reclamado, pois o pleito imposto pela autora não fere o princípio da legalidade, tendo em vista que a norma deve ser interpretada em conformidade com o texto constitucional e com a finalidade legal do instituto do abono de permanência”. (eDOC 6)



     Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BOMBEIRO MILITAR. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1338768 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,DJe 15.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1270001 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente